Tribunal: CARF
Processo: 10680.912260/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912260/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.109 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CARDIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
((documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912260/2017-28
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912260/2017-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 no valor de R$ 283.404,96.
Da Análise do PER/DCOMP
A RFB analisou as compensações realizadas, decidindo por homologa-las parcialmente,
por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 159, que reconheceu o crédito no valor de , ante os
R$ 283.404,96 declarados pela contribuinte:

O relatório de e-fls. 161 demonstra que houve glosa parcial das retenções
relacionadas ao CNPJ 59.104.273/0001- 29 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA:
Cientificada em 13/09/2017, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 13/10/2017. Em resumo, assim se pronunciou:
As retenções foram prontamente comprovadas pela Contribuinte, que
apresentou a esta RFB, todas as Notas Fiscais emitidas com os destaques de IRRF,
além de planilha demonstrando as datas das emissões nas NF's, os valores dos
serviços, os valores do IRRF, as datas dos pagamentos feitos pela Mercedes-Benz do
Brasil Ltda. e os valores líquidos pagos.
Em relação ao Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica — ano 2013, que deveria
ter sido emitido pela empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda. com o destaque de todas
as retenções feitas no ano de 2013, a Contribuinte apresentou à RFB somente o
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912260/2017-28

documento que comprovava as retenções dos meses de janeiro à abril de 2013, por ter
sido este o único documento entregue pela Mercedes-Benz.
Ressalta-se que a competência para emitir este documento é da Mercedes-Benz
do Brasil Ltda. e não da Cardiesel Ltda..
[...] Ressalta-se que a competência para emitir este documento é da Mercedes-
Benz do Brasil Ltda. e não da Cardiesel Ltda..
[...]
Existindo dúvidas sobre as retenções, mesmo tendo sido apresentadas todas as
Notas Fiscais com os destaques do IRRF, caberia à RFB intimar a Mercedes-Benz do
Brasil Ltda. para comprovar as retenções ou justificar a falta de informação da DIRF,
não podendo simplesmente penalizar a contribuinte, por descumprimento de obrigação
que não é sua. Vale conferir:
[...]
A Contribuinte emitiu de forma correta suas Notas Fiscais com indicação do
IRRF e recebeu pelos serviços, com o desconto destes valores. Os comprovantes dos
valores pagos pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda., estão arquivados na empresa e
estão a disposição para análise, caso entendam V. Sas., necessária a comprovação,
além das NF's já apresentadas.
[...]
Por se tratar de elevado volume de documentos e necessária busca, indicação e
correlação dos pagamentos com cada uma das Notas Fiscais, junta-se neste momento
parte dos comprovantes dos pagamentos, apenas como exemplo, estando todos os
documentos à disposição da RFB.
[...]
À vista do exposto, vem requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, determinando a realização de nova análise dos documentos pelo I.
Fiscal e, após, sejam homologados na integralidade os créditos pleiteados e as
compensações requeridas.
Requer, ainda, a juntada futura de novos documentos e a apresentação de mais
informações, se esta Secretaria da Receita Federal do Brasil julgar necessário. Requer,
por fim, seja dado o efeito suspensivo à cobrança, conforme preceitua o inciso III, do
art. 151 do CTN.
Em sessão de 04 de novembro de 2021 (e-fls.205) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator entendeu que nova pesquisa nos sistemas da RFB não indicaram outros
valores de retenção além dos que já haviam sido reconhecidos no despacho decisório.
E analisando as provas juntadas pela recorrente (notas fiscais, extrato bancário,
listagem de lançamentos contábeis e notas de crédito e de débito da referida fonte pagadora),
assim se pronunciou:
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912260/2017-28

“De outro lado, para comprovar a parcela das retenções não confirmadas no
Despacho Decisório, de R$ 129.198,32, referente à fonte pagadora de CNPJ no
59.104.273/0001-29, a interessada juntou por amostragem notas fiscais, extrato
bancário, listagem de lançamentos contábeis e notas de crédito e de débito da referida
fonte pagadora.
Ocorre que, sequer por amostragem, foi evidenciada a comprovação de
qualquer retenção além daquelas já confirmadas no Despacho Decisório. Isso porque
não há a mínima conciliação entre os documentos produzidos unilateralmente pela
interessada com documentos de terceiros, de modo a comprovar as retenções
pretendidas”
Ciente da decisão de primeira instância em 10/11/2021 (e-fls. 215), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/12/2021 (e-fls.216), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente apresenta no seu Recurso Voluntário como único argumento a
alegação de que as retenções estariam comprovadas pelas Notas Fiscais de sua emissão, que
foram juntadas apenas por amostragem na manifestação de inconformidade. Além das notas
fiscal, junta também diversas cópias de um documento intitulado “Notas de Crédito”, que alega
ter sido emitido pela Mercedes-Benz.
Afirma a recorrente também que “Em sede de Recurso Voluntário, disponibiliza
para maior esclarecimento, os extratos bancários do período de apuração, juntamente com as
Notas de Crédito expedidas pela Mercedes-Benz do Brasil e favor da Contribuinte, ora
Recorrente.” Grifo nosso.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912260/2017-28

Pois bem. O relator do Acórdão recorrido já havia observado que “sequer por
amostragem” foi evidenciada a comprovação de qualquer retenção além daquelas já
confirmadas no Despacho Decisório. Isso porque não há a mínima conciliação entre os
documentos produzidos unilateralmente pela interessada com documentos de terceiros, de
modo a comprovar as retenções pretendidas”.
A recorrente não contesta esta afirmação. E analisando os documentos
apresentados pela recorrente, este relator entende que o Acórdão recorrido não merece reparos.
A defesa não apresentou argumentos suficientes para comprovar a regularidade
das retenções de IRRF que alega ter realizado. Tanto na manifestação de inconformidade quanto
no recurso voluntário, limitou-se a anexar diversos documentos, sem estabelecer a relação entre
eles e os valores glosados pela fiscalização.
A recorrente traz como o fundamento da sua tese de defesa um relatório
denominado "Razão geral", que foi juntado somente nesta instância administrativa a partir da e-
fls. 2000, que apresenta na sua página final (e-fls. 2020) o montante apurado de R$ 171.204,62,
igual ao informado em DCOMP.
No entanto, esse relatório não é suficiente para demonstrar a veracidade das
retenções. Além disso, o relatório contém lançamentos que se baseiam em documentos
chamados "AVISO CREDITO", que não comprovam a efetiva retenção do imposto na fonte.
Por óbvio, há lançamentos nesta planilha que coincidem com os valores de
retenção confirmados pela RFB, visto que houve a confirmação de R$ 42.006,30 em retenções
realizadas pelo CNPJ 59.104.273/0001- 29.
Mas é possível perceber que boa parte dos lançamentos que a recorrente indica se
tratarem retenções de IRRF são originado de um documento denominado “AVISO CREDITO”,
documentos estes que a defesa não explica a sua natureza.
E analisando estes documento, entendo correta a conclusão do relator do Acórdão
recorrido de que “não há a mínima conciliação entre os documentos produzidos
unilateralmente pela interessada com documentos de terceiros”.
Apresentamos a seguinte uma mostra desta ausência de relação entre os
documentos pela recorrente e os documentos de terceiros, que no caso são os extratos bancários.
Vejamos o caso das “notas de crédito” registrada do relatório “Razão geral” como
que emitidas no dia 30/09/2013, que se encontram na e-fls. 2007, que abaixo demostramos na
tabela abaixo seus principais campos:
Data
Documento
IRRF
RETIDO
VALOR
BRUTO
DUPLICATA
DATA
RECBTO
BCO.
VALOR
RECBO
e-fls.
30/09/2013
307459
R$ 4.374,87
291.658,00
30745
30/09/2013 Bradesco
287.283,13
-
30/09/2013
309559
R$ 7.279,89
485.326,00
30955
30/09/2013 Bradesco
478.046,11
74
30/09/2013
316245
R$ 276,40
18.426,95
31624
30/09/2013 Bradesco
18.150,55
33

R$ 795.410,95

783.479,79

Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.109 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912260/2017-28

Cópia da ‘nota de crédito’ de R$ 485.326,00 encontra-se na e-fls. 74, enquanto
que a nota de R$ 18.426,95 foi juntada na e-fls. 33. A “nota de crédito” de R$ 291.658, não foi
encontrada por este relator nas 2024 páginas dos presentes autos. Conforme o relatório razão
geral, a recorrente teria recebido o montante líquido dessas três notas por meio do banco
Bradesco em 30/09/2013.
O extrato da conta corrente da recorrente no banco Bradesco para a data
mencionada está na e-fls. 714, mas não consta nenhum crédito na conta que corresponda aos
valores das notas, seja em termos globais, brutos ou líquidos (R$ 795.410,95 ou R$ 783.479,79),
ou individualmente, considerando-se também os valores brutos ou líquidos.
Além do mais, causa espécie a este relator que vultuosos valores, que no caso da
tabela acima somam quase um milhão de reais, não estejam amparados por notas fiscais emitidas
pela própria recorrente, mas apenas por documento chamados “notas de crédito”.
Estas notas ocupam a maioria das linhas das primeiras 9 páginas do “relatório
geral” de e.fls 2000, não merecendo da parte da recorrente qualquer justificativa e fundamento
legal para a sua existência.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 2030
DF CARF MF
Original